Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluindo a prisão preventiva de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA sendo realizada na mesma data, no Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército (AD/1). 



    Em 18/2/2025, nos autos da PET 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República denunciou RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (PET. 12.100/DF, eDoc. 1.021).



    Em 8/4/2025, autorizei o deslocamento do preso RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA para consulta odontológica na Policlínica Militar de Niterói/RJ (eDoc. 455).



    O Chefe do Estado Maior da Artilharia da 1ª Divisão, Renato Macedo Bione da SILVA – TC, encaminhou o Ofício nº 18 – Asse Jurd Cmdo AD/1 informando que “o custodiado, Tenente-Coronel RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, realizou consulta odontológica no dia 15 de abril de 2025, sendo verificada pelo dentista responsável a necessidade de outras consultas para continuidade do tratamento”.



    Por fim, solicitou que “o militar, devidamente escoltado pelo Batalhão de Polícia do Exército, na Policlínica Militar de Niterói, situada na Praça dos Expedicionários, nº 25, Centro, Niterói-RJ, seja conduzido para consulta nos seguintes dias:



    - 06/05/2025 – Terça-feira, às 10h;



    - 07/05/2025 - Quarta-feira, às 10h;



    - 21/05/2025 – Quarta-feira, às 10h;



    - 04/06/2025 – Sexta-feira, às 10h”.



    Juntou, ainda, declaração de comparecimento do custodiado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, assinada pela médica Marcela de Moraes Oliveira Patrício, Ten. ODT, CRO-RJ 34238.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o custodiado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, conforme Ofício nº 18 – Asse Jurd Cmdo AD/1, encaminhado pelo Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição Militar de Niterói/RJ, possui recomendação, em caráter emergencial, de realização de tratamento odontológico.



    Efetivamente, a condição do requerente demonstra como razoável o seu deslocamento para a realização de consulta com odontologista, em razão de sua situação de saúde.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, devidamente escoltado pelo Batalhão de Polícia do Exército, para consulta odontológica na Policlínica Militar de Niterói, situada na Praça dos Expedicionários, nº 25, Centro, Niterói/RJ, nas seguintes datas e horários: 6/5/2025, às 10h; 7/5/2025, às 10h; 21/5/2025, às 10h; e 4/6/2025, às 10h. 



    Oficie-se ao Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição Militar de Niterói/RJ.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente